Tribunal: TJDFT
Processo: 0735609-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735609-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANDRE SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MARCOS ANDRE SANTOS contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (no 0714791-67.2024.8.07.0018), que tem requerido MARCOS ANDRE SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor requereu a suspensão dos efeitos do ato que o excluiu da disputa por vaga de deficiente em concurso público (ID 206165645): I – Recebo a emenda ID 205985882. II – MARCOS ANDRÉ SANTOS pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos de ato que o excluiu da disputa por vaga de deficiente em concurso público. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso para Professor, disputando vaga na cota reservada a deficientes. Alega que sofreu perda quase completa do quarto quirodáctilo esquerdo, no nível da falange proximal, o que gerou disfunção parcial e perda de força da mão esquerda. Aduz se enquadrar como pessoa deficiente. Foi aprovado nas primeiras etapas. Contudo, na avaliação biopsicossocial teve sua condição de deficiente descaracterizada. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Aponta cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, pois foi vedado que apresentasse documentos médicos. Aduz que a avaliação não analisou a relação entre impedimentos e barreiras enfrentadas pelo candidato. Aponta ilegalidade na utilização de conceito estritamente médico de deficiência. Destaca que suas limitações são compatíveis com o exercício do cargo. Diz que o conceito de pessoa com deficiência contido em convenção internacional prevalece sobre qualquer outra análise sobre o tema. Ressalta que a proteção visa equalizar a desvantagem em que se encontra a pessoa deficiente. Diz que a análise de sua deficiência não observou os parâmetros legais. Discorre sobre a distinção entre deficiência e incapacidade. Alega que se enquadra no conceito legal de pessoa com deficiência, fazendo jus à proteção jurídica garantida a essas pessoas. Sustenta que sua exclusão da disputa de vagas reservadas aos deficientes fere a legalidade. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O autor participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 31, de 30/6/2022. Disputa vaga de Professor de Educação Básica, nas especialidades Atividades e Educação Física, na cota reservada aos portadores de deficiência. A respeito da participação no certame de deficientes, assim dispõe o edital: 10 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 10.1 Das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público, 20% serão providas na forma do art. 12 da Lei Complementar no 840/2011, do § 5o do art. 8o da Lei no 4.949/2012, da Lei no 13.146/2015, e suas alterações, e da Lei no 6.637/2020, destinadas a candidatos com deficiência. 10.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 10.1 deste edital resulte em número fracionado, a parte decimal será desprezada, conforme o art. 12 da Lei Complementar no 840/2011 e o § 5o do art. 8o da Lei no 4.949/2012. 10.1.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem: na Lei no 6.637/2020, inclusive as portadoras de neurofibromatoses, na forma do art. 1o da referida lei; no art. 2o da Lei no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei no 4.949/2012; e na Lei no 14.126/2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto no 6.949/2009. 10.1.3 A reserva do percentual adotado é distribuída proporcionalmente pela quantidade total, considerando as vagas e o cadastro de reserva. 10.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) acessar o endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br e declarar-se com deficiência, no ato da inscrição, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados; e b) enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem do documento de identidade oficial e a imagem legível do laudo médico, emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de início do período de inscrição, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código da CID-10 ou da CIF, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico, com o número de sua inscrição no CRM. 10.3 A solicitação para concorrer às vagas reservadas deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via upload, da documentação comprobatória citada no subitem 10.2 deste edital deverá ser realizado no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, em arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300 KB. A capacidade de espaço total para o envio de arquivos será de, no máximo, 1 MB (1.024 KB). Após atingir a capacidade de espaço total de 1 MB (1.024 KB), não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 10.3.1 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida nos subitens 10.2 e 10.3 deste edital ou que enviar a documentação incompleta, ilegível, com rasura ou proveniente de arquivo corrompido terá a solicitação indeferida. 10.3.2 A solicitação realizada após o período estabelecido no subitem 10.3 deste edital será indeferida. 10.3.3 O candidato deverá manter sob seus cuidados a documentação comprobatória citada no subitem 10.2 deste edital. Caso seja necessário para a confirmação da veracidade das informações, o INSTITUTO QUADRIX poderá solicitar ao candidato o envio da referida documentação comprobatória por outro meio, a ser informado oportunamente. 10.3.4 O envio da documentação comprobatória é de responsabilidade exclusiva do candidato. O INSTITUTO QUADRIX não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino (ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou por outros fatores que impossibilitem o envio). Esses documentos, que valerão somente para este concurso público, não serão devolvidos, nem deles serão fornecidas cópias. 10.3.5 Não serão aceitos documentos ilegíveis, com rasura, proveniente de arquivo corrompido ou enviados fora do prazo, via postal, via e-mail e(ou) via requerimento administrativo. 10.3.6 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos com deficiência. Para tanto, deverá entrar em contato por meio do e-mail contato@quadrix.org.br. 10.4 A imagem do laudo médico terá validade somente para este concurso público e não será devolvida, assim como não serão fornecidas cópias desse documento. 10.5 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do item 9 deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, devendo indicar as condições de que necessita para a realização destas. 10.6 Ressalvadas as disposições previstas neste edital, os candidatos com deficiência participarão do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo de provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de realização das provas, à nota mínima exigida para os demais candidatos e a todas as demais normas de regência do concurso público. 10.7 O candidato que não informar, no ato de inscrição, que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o candidato que não enviar a documentação comprobatória não terão o direito de concorrer a essas vagas. Apenas o envio do laudo médico ou a indicação no ato de inscrição não é suficiente para deferimento da solicitação do candidato. 10.8 As informações prestadas no momento da inscrição, relacionadas ao requerimento de vagas reservadas, são de inteira responsabilidade do candidato. 10.8.1 Detectada a falsidade da declaração, será o candidato eliminado do concurso público e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 10.9 O resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoa com deficiência, negros e hipossuficientes) será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.9.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar das inscrições homologadas deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 10.9.2 Não será permitida, após o envio da documentação comprobatória, no prazo e na forma estabelecidos nos subitens 10.2 e 10.3 deste edital, a complementação de outros documentos. No período de interposição de recurso, não haverá a possibilidade de envio da documentação pendente anexa ao recurso ou de complementação desta. 10.10 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das inscrições homologadas, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.11 A inobservância do disposto no item 10 deste edital acarretará a perda do direito às vagas reservadas. 10.12 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 10.12.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não for eliminado no concurso público, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do INSTITUTO QUADRIX, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos da Lei no 6.637/2020, incluídas as neurofibromatoses, na forma do art. 1o, do § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, e da Lei no 14.126/2021. 10.12.1.1 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação biopsicossocial. O não comparecimento ao local de realização da avaliação biopsicossocial no dia e horário determinados implicará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. 10.12.1.2 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e a equipe multiprofissional emitirá parecer observando: a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, inclusive as constantes do laudo médico; b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou meios que habitualmente utilize; e) a CIF e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 10.12.2 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital, de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código da CID-10 ou da CIF, bem como a provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo VII deste edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência. 10.12.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido, pelo INSTITUTO QUADRIX, por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial. 10.12.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico — audiometria (original ou cópia autenticada em cartório) realizado, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial. 10.12.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico, emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 10.12.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório); b) não apresentar laudo emitido em período de, no máximo, 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial; c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 10.12.4 e 10.12.5 deste edital; d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial; e) não comparecer à avaliação biopsicossocial; f) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar por todos os procedimentos previstos para essa avaliação; ou g) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital. 10.12.7 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso público, figurará na lista de classificação geral. 10.12.8 Não serão computados em todas as fases do concurso público, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos com deficiência, os candidatos autodeclarados com deficiência classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência quanto da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, em todas as fases do concurso público. 10.12.9 Os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso público. 10.12.9.1 O candidato que, no ato da inscrição, se autodeclarar com deficiência e, na avaliação biopsicossocial, for considerado pessoa com deficiência e não for eliminado do concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral, de ampla concorrência, desde que tenha pontuação suficiente. 10.12.10 Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato com deficiência posteriormente classificado. 10.12.11 Na hipótese de não haver candidatos com deficiência aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral, de ampla concorrência. 10.12.12 A nomeação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e as reservas de vagas previstas neste item e observados os respectivos percentuais fixados na legislação. 10.12.13 O resultado preliminar da avaliação biopsicossocial será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.12.13.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 10.12.14 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.12.15 Demais informações a respeito da avaliação biopsicossocial constarão de edital específico de convocação para essa fase. Como se vê, para concorrer às vagas destinadas a deficientes, o candidato deve se declarar como tal e, no ato da inscrição, encaminhar laudo médico sobre a deficiência. Essa documentação é submetida a uma análise preliminar pela banca. Caso aprovado nas primeiras etapas, o candidato passa por uma segunda avaliação, denominada avaliação biopsicossocial, que visa qualificar a deficiência. A avaliação biopsicossocial é realizada por equipe multiprofissional e consiste na análise de documentos médicos do candidato, além de exame físico. Para tanto, o candidato é convocado para comparecimento pessoal à avaliação biopsicossocial, na qual deve comparecer munido de toda a documentação listada no edital. No caso, o autor foi submetido à avaliação biopsicossocial, restando excluído da disputa pelas vagas reservadas. A justificativa apresentada pela banca foi a seguinte: Inapto(a). O grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. O(A) Candidato(a) não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram o(a) Candidato(a) como PCD para fins de reserva de vaga em concurso, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável De acordo com o item 10.1.2 do Edital, consideram-se portadores de deficiência aqueles que se enquadram nos critérios definidos na Lei Distrital 6637/2020, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. Diz o art. 3o: Art. 3o São consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em equidade de condições com as demais pessoas. A decisão pela exclusão do autor da disputa pelas vagas da cota de deficientes foi baseada na conclusão da perícia médica, segundo a qual a deficiência alegada não gera prejuízo funcional. Há, inclusive, registro de que não foi observada perda de força muscular. Considerando as informações por ora disponíveis, não há como reconhecer de plano a ilegalidade do ato administrativo impugnado. Não deve ser acolhido o argumento de que o fato de apresentar amputação parcial na mão esquerda, por si só, garante a disputa nas vagas da cota de deficientes. Para se enquadrar no conceito de deficiente acima destacado, é necessário que a pessoa não tenha condições de participar da vida em sociedade em igualdade de condições com os demais. Ou seja, o conceito legal de pessoa com deficiência não decorre da mera constatação clínica de um transtorno de saúde; para além disso, é necessário estabelecer juízo valorativo de comparação com as demais pessoas, de modo a caracterizar sua incapacidade de concorrer em igualdade de condições.E, nesse ponto, a perícia oficial foi desfavorável ao candidato. Sendo assim, não há como reconhecer ofensa à legalidade no ato que excluiu o requerente da disputa pelas vagas reservadas a deficientes, tampouco resta configurado abuso de poder da banca examinadora. O fato de o autor ter sido considerado deficiente em outro concurso, por sua vez, também não se mostra relevante, visto que cada banca é independente e autônoma para avaliação dos candidatos, não estando vinculada a avaliações anteriores. Com isso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. Também não se vislumbra urgência na medida. O julgamento do recurso administrativo interposto pelo autor foi divulgado em 28/3/2023, ou seja, há mais de ano, de modo que a demora do candidato em buscar tutela jurisdicional indica não haver necessidade de solução imediata para a questão. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Observe a parte requerida que houve opção para que o processo tramite sob o modo “Juízo 100% Digital”, de modo que deverá ser manifestada anuência ou recusa nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta n. 29/2021 (alterada pela Portaria Conjunta n. 55/2021): “Art. 2.o A adesão ao “Juízo 100% Digital” é faculdade das partes. § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. § 2.o É ônus da parte autora o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica. § 3.o A parte ré poderá se opor à opção do “Juízo 100% Digital” até sua primeira manifestação no processo. § 4o Ao anuir com o "Juízo 100% Digital", a parte ré e seu advogado fornecerão endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006. (NR) § 5.o A retratação poderá ser realizada por quaisquer partes, uma única vez, até a prolação da sentença, preservados todos os atos processuais já praticados. § 6.o A retratação e a desqualificação do feito para tramitar no “Juízo 100% Digital” não poderão, em hipótese alguma, ensejar a mudança do Juízo Natural, sendo indispensável, portanto, que o “Juízo 100% Digital” ostente estrutura híbrida. § 7o A adesão implica em concordância com a presunção de ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido, independente de confirmação de leitura. (NR)” Em seu recurso, a agravante afirma que se inscreveu no certame para os cargos de Professor de Educação Básica – Atividades (Código 403) e Professor de Educação Básica – Educação Física (Código 410), na condição de pessoa com deficiência física (PcD), devido à perda quase completa do quarto quirodáctilo esquerdo ao nível da falange proximal. Informa que os Laudos médicos, incluindo radiografia e ressonância magnética, demonstram ausência das falanges média e distal, resultando em disfunção parcial da mão esquerda (CID: S681), conforme documentação médica anexa. Aduz que, como consequência da amputação traumática do dedo, desenvolveu uma paresia significativa na mão esquerda, com força inferior a 30 kgf, conforme exame de dinamometria, resultando em importante limitação funcional, diminuindo a amplitude de movimento e força, conforme laudos médicos emitidos por junta especializada do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) e por médico especialista. Novo laudo médico, anexado aos autos, reforça a perda de força e a dificuldade na realização de atividades laborais que exigem apreensão, destreza e habilidade manual. Dessa forma, afirma que enfrenta barreiras de inclusão no mercado de trabalho em vagas que demandam plena capacidade funcional dos membros, além de obstrução da efetiva participação social em ambientes sem adaptações razoáveis. Alega que se enquadra como pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da Lei 13.146/2015, além da interpretação sistemática e teleológica do art. 5o, I, da Lei Distrital 4.317/2009, do art. 3o, I e II, e art. 4o, I, do Decreto 3.298/99, sob a ótica da Convenção Internacional sobre os Direitos da PcD. Por isso, suas inscrições de no 599.02229698/1 e 599.02266224/0 foram deferidas na condição de pessoa com deficiência. Após a aprovação, afirma que foi convocado para avaliação biopsicossocial, contudo sua condição de pessoa com deficiência foi indevidamente descaracterizada nessa etapa, conforme justificativa da banca examinadora, que alegou que o grau de acometimento não se enquadra nos critérios legais vigentes, concluindo que o agravante não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, e que não há elementos que o enquadrem como PcD para fins de reserva de vaga. Afirma que a banca examinadora se concentrou em dados clínicos isolados de um relatório médico, alegando que o recorrente não apresenta deficiência incapacitante, ignorando os demais dados constantes no laudo. Além disso, aduz que teve cerceado seu direito de defesa, pois a banca impediu a apresentação de documentos médicos complementares durante o recurso administrativo. Assim, requer a suspensão do ato administrativo que eliminou a parte agravante na avaliação biopsicossocial (verificação da deficiência), descaracterizando sua condição legal de pessoa com deficiência física, em flagrante violação à Lei 13.146/2015 e Decreto 6.949/2009. No mérito, requer seja determinado que os requeridos adotem todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte autora, na condição de subjudice, na lista de aprovados com deficiência para o cargos de Professor de Educação Básica – Atividades (Código 403) e Professor de Educação Básica – Educação Física (Código 410) – EDITAL No 31, DE 30 DE JUNHO DE 2022, garantindo sua convocação para as etapas finais do concurso como candidato com deficiência aprovado, bem como sua oportuna nomeação e posse, obedecida a ordem de classificação final do concurso; ou, subsidiariamente, que após a devida reintegração do autor na condição subjudice, ao menos lhe seja assegurado a reserva de uma das vagas até ulterior decisão de mérito. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 206165645). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 31, de 30/6/2022. Disputa vaga de Professor de Educação Básica, nas especialidades Atividades e Educação Física, na cota reservada aos portadores de deficiência. Aos candidatos com deficiência, o edital do concurso estabelece que: “10 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 10.1 Das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público, 20% serão providas na forma do art. 12 da Lei Complementar no 840/2011, do § 5o do art. 8o da Lei no 4.949/2012, da Lei no 13.146/2015, e suas alterações, e da Lei no 6.637/2020, destinadas a candidatos com deficiência. 10.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 10.1 deste edital resulte em número fracionado, a parte decimal será desprezada, conforme o art. 12 da Lei Complementar no 840/2011 e o § 5o do art. 8o da Lei no 4.949/2012. 10.1.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem: na Lei no 6.637/2020, inclusive as portadoras de neurofibromatoses, na forma do art. 1o da referida lei; no art. 2o da Lei no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei no 4.949/2012; e na Lei no 14.126/2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto no 6.949/2009. 10.1.3 A reserva do percentual adotado é distribuída proporcionalmente pela quantidade total, considerando as vagas e o cadastro de reserva. 10.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) acessar o endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br e declarar-se com deficiência, no ato da inscrição, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados; e b) enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem do documento de identidade oficial e a imagem legível do laudo médico, emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de início do período de inscrição, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código da CID-10 ou da CIF, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico, com o número de sua inscrição no CRM. 10.3 A solicitação para concorrer às vagas reservadas deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via upload, da documentação comprobatória citada no subitem 10.2 deste edital deverá ser realizado no período estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, em arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300 KB. A capacidade de espaço total para o envio de arquivos será de, no máximo, 1 MB (1.024 KB). Após atingir a capacidade de espaço total de 1 MB (1.024 KB), não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 10.3.1 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida nos subitens 10.2 e 10.3 deste edital ou que enviar a documentação incompleta, ilegível, com rasura ou proveniente de arquivo corrompido terá a solicitação indeferida. 10.3.2 A solicitação realizada após o período estabelecido no subitem 10.3 deste edital será indeferida. 10.3.3 O candidato deverá manter sob seus cuidados a documentação comprobatória citada no subitem 10.2 deste edital. Caso seja necessário para a confirmação da veracidade das informações, o INSTITUTO QUADRIX poderá solicitar ao candidato o envio da referida documentação comprobatória por outro meio, a ser informado oportunamente. 10.3.4 O envio da documentação comprobatória é de responsabilidade exclusiva do candidato. O INSTITUTO QUADRIX não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino (ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação ou por outros fatores que impossibilitem o envio). Esses documentos, que valerão somente para este concurso público, não serão devolvidos, nem deles serão fornecidas cópias. 10.3.5 Não serão aceitos documentos ilegíveis, com rasura, proveniente de arquivo corrompido ou enviados fora do prazo, via postal, via e-mail e(ou) via requerimento administrativo. 10.3.6 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos com deficiência. Para tanto, deverá entrar em contato por meio do e-mail contato@quadrix.org.br. 10.4 A imagem do laudo médico terá validade somente para este concurso público e não será devolvida, assim como não serão fornecidas cópias desse documento. 10.5 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do item 9 deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, devendo indicar as condições de que necessita para a realização destas. 10.6 Ressalvadas as disposições previstas neste edital, os candidatos com deficiência participarão do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo de provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de realização das provas, à nota mínima exigida para os demais candidatos e a todas as demais normas de regência do concurso público. 10.7 O candidato que não informar, no ato de inscrição, que deseja concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o candidato que não enviar a documentação comprobatória não terão o direito de concorrer a essas vagas. Apenas o envio do laudo médico ou a indicação no ato de inscrição não é suficiente para deferimento da solicitação do candidato. 10.8 As informações prestadas no momento da inscrição, relacionadas ao requerimento de vagas reservadas, são de inteira responsabilidade do candidato. 10.8.1 Detectada a falsidade da declaração, será o candidato eliminado do concurso público e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 10.9 O resultado preliminar das inscrições homologadas (ampla concorrência, pessoa com deficiência, negros e hipossuficientes) será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.9.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar das inscrições homologadas deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 10.9.2 Não será permitida, após o envio da documentação comprobatória, no prazo e na forma estabelecidos nos subitens 10.2 e 10.3 deste edital, a complementação de outros documentos. No período de interposição de recurso, não haverá a possibilidade de envio da documentação pendente anexa ao recurso ou de complementação desta. 10.10 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das inscrições homologadas, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.11 A inobservância do disposto no item 10 deste edital acarretará a perda do direito às vagas reservadas. 10.12 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 10.12.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não for eliminado no concurso público, será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do INSTITUTO QUADRIX, composta por três profissionais capacitados e atuantes nas áreas de deficiência em questão, sendo um deles médico e dois profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos da Lei no 6.637/2020, incluídas as neurofibromatoses, na forma do art. 1o, do § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012, e da Lei no 14.126/2021. 10.12.1.1 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação biopsicossocial. O não comparecimento ao local de realização da avaliação biopsicossocial no dia e horário determinados implicará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. 10.12.1.2 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e a equipe multiprofissional emitirá parecer observando: a) as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, inclusive as constantes do laudo médico; b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou meios que habitualmente utilize; e) a CIF e outros padrões reconhecidos nacional e internacionalmente. 10.12.2 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital, de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código da CID-10 ou da CIF, bem como a provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo VII deste edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência. 10.12.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido, pelo INSTITUTO QUADRIX, por ocasião da realização da avaliação biopsicossocial. 10.12.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico — audiometria (original ou cópia autenticada em cartório) realizado, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial. 10.12.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico, emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial, deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 10.12.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: a) não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório); b) não apresentar laudo emitido em período de, no máximo, 12 meses anteriores à data de realização da avaliação biopsicossocial; c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 10.12.4 e 10.12.5 deste edital; d) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial; e) não comparecer à avaliação biopsicossocial; f) evadir-se do local de realização da avaliação biopsicossocial sem passar por todos os procedimentos previstos para essa avaliação; ou g) não apresentar o documento de identidade original, na forma definida no subitem 16.11 deste edital. 10.12.7 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial, caso seja aprovado no concurso público, figurará na lista de classificação geral. 10.12.8 Não serão computados em todas as fases do concurso público, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos com deficiência, os candidatos autodeclarados com deficiência classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência quanto da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, em todas as fases do concurso público. 10.12.9 Os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às demais vagas reservadas, se atenderem às respectivas condições, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso público. 10.12.9.1 O candidato que, no ato da inscrição, se autodeclarar com deficiência e, na avaliação biopsicossocial, for considerado pessoa com deficiência e não for eliminado do concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral, de ampla concorrência, desde que tenha pontuação suficiente. 10.12.10 Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato com deficiência posteriormente classificado. 10.12.11 Na hipótese de não haver candidatos com deficiência aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral, de ampla concorrência. 10.12.12 A nomeação dos candidatos aprovados deverá obedecer à ordem de classificação, observados os critérios de alternância e de proporcionalidade entre a classificação da ampla concorrência e as reservas de vagas previstas neste item e observados os respectivos percentuais fixados na legislação. 10.12.13 O resultado preliminar da avaliação biopsicossocial será divulgado, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.12.13.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo resultado preliminar e o disposto no item 20 deste edital. 10.12.14 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial, serão divulgados o respectivo resultado definitivo e o resultado dos recursos interpostos, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital. 10.12.15 Demais informações a respeito da avaliação biopsicossocial constarão de edital específico de convocação para essa fase. O agravante foi submetido à avaliação biopsicossocial, restando excluído da disputa pelas vagas reservadas pela banca examinadora, sob a seguinte justificativa: “Inapto(a). O grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. O(A) Candidato(a) não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram o(a) Candidato(a) como PCD para fins de reserva de vaga em concurso, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável A acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a cargos e empregos públicos é assegurada no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 37. (...) VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”; O relatório médico emitido pelo ortopedista/traumatologista, Dr. Robert Esterl, CRM/DF 9634, atesta que o agravante “apresenta amputação traumática ao nível da mão esquerda há 10 anos, com perda do 4 quirodactilo, ao nível da falange proximal- RX + RM, com ausência da falange média e distal, com disfunção parcial da mão esquerda, considerando-o deficiente físico com comprometimento parcial da função da mão esquerda”. Nos termos do artigo 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. De outro lado, o Decreto 3.298/99, em seu artigo 4o, inciso I, conceitua deficiência física como a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. O relatório médico indica que o agravante possui deficiência física que compromete parcialmente a função da sua mão esquerda. Assim, as provas até então apresentadas, indicam que o agravante, a princípio, atende aos requisitos legais e editalícios para concorrer como portadora de deficiência. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. VAGA RESERVADA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS PRESENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DO IADES NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO BRB PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O critério adotado pelo Edital para definição de quais candidatos teriam direito a concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência é o legal, segundo os conceitos previstos na legislação que versa sobre o tema (Lei Distrital no 4.949/2012, Decreto Federal n° 3.298/1999, alterado pelo Decreto Federal n° 5.296/2004, nos termos da Lei Federal no 7.853/1989, da Lei Federal no 12.764/2012 e da Lei Federal no 13.146/2015). Não poderia ser diferente, haja vista o princípio constitucional da legalidade, de rigorosa observância no campo do direito administrativo. 2. O Edital impõe regras tanto aos candidatos como à administração pública, representando instrumento de aplicação do princípio da vinculação ao Edital. 3. A candidata trouxe relatórios médicos dando conta da sua condição de deficiente física e submeteu-se a perícia judicial médica, a qual concluiu pela deficiência física em grau leve, por redução parcial da força muscular da preensão da mão esquerda (monoparesia distal) sobreposta à dor crônica, o que potencializa e caracteriza o COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO FÍSICA, exigido pela legislação em vigor. Destaca-se, ainda que se considere a deficiência física da autora em grau leve e parcial, importante ressaltar que a legislação aplicada ao caso não faz distinção quanto ao nível da deficiência. Como consequência, constatando-se a subsunção do caso concreto (a condição de deficiência física que acomete a autora) à norma legal em abstrato (legislação e edital que preveem a reserva de vagas aos candidatos deficientes), imperioso o reconhecimento de que a autora permaneça na lista dos candidatos que concorrem à cota especial, tal como consta da r. sentença. 4. Verifica-se, além dos documentos médicos e periciais, que há barreiras físicas e sociais, porquanto está registrado nos autos que a candidata dirige automóvel com adaptação (necessita de câmbio automático e direção hidráulica), não consegue realizar atividade física, pois o movimento desencadeia o quadro doloroso, precisa de adaptação para as tarefas domésticas e ajuda de diarista para as mais pesadas, além de dificuldade para manipular certos objetos e aplicar força. No documento de CNH - Carteira Nacional de Habilitação para dirigir da candidata, consta a observação "F / D", o que significa ser obrigatório a ela o uso de veículo com direção hidráulica e transmissão automática, sob pena de infração de trânsito. 5. A interpretação extensiva que extrapola os exatos termos das normas garantidoras aplicadas às pessoas portadores de deficiência somente deve ser utilizada no sentido de resguardar os direitos fundamentais desta parcela da sociedade, que se trata de minoria constitucionalmente tutelada, mas não no sentido de excluir seus direitos. 6. Não se verifica o interesse recursal se um dos pedidos de reforma formulado em recurso versa sobre pretensão inicial rechaçada na sentença. 7. Da decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva e determina a exclusão de litisconsorte cabe oposição de Embargos de Declaração ou a interposição de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, VII, do CPC. Assim, conforme previsto nos artigos 507 e 1.009, §1o do CPC, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão, sendo incabível sua revisão em apelação que julgou, ao final do processo, o mérito da demanda. 8. RECURSO DO IADES NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO BRB PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA”.(07115939520198070018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, , Relator(a) Designado(a):ANA MARIA FERREIRA DA SILVA 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão do ato administrativo que declarou o agravante inapto na avaliação biopsicossocial do concurso público, com o seu consequente retorno às demais fases do certame na qualidade de pessoa com deficiência, na forma da legislação vigente, até decisão definitiva do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2024 17:06:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador